Tribunal: TJMT
Processo: 1011956-92.2023.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011956-92.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), PAULO DE TARSO SILVA KOBAL - CPF: 550.207.478-15 (ADVOGADO), GENIVAL FERREIRA DA SILVA - CPF: 284.413.478-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011956-92.2023.8.11.0006

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – IRRESIGNAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – ALMEJADA DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSO EM CURSO – INTERESSE À PERSECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apreendido o veículo com as placas identificadoras adulteradas, chassi modificado e havendo a necessidade de realização de perícia para elucidar diversos delitos, dentre eles o do artigo 311, do Código Penal, não há se falar na restituição do bem, haja vista o seu interesse para o processo criminal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011956-92.2023.8.11.0006

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALLIANZ SEGUROS S/A
,
objetivando a reforma da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos n. 1005201-52.2023.8.11.0006, que indeferiu o pedido de restituição do automóvel, Ford Fiesta Sedan 1.6, cor prata, ano 2011, Chassi 9BFZF54P2B8175905, placas de identificação ENY-4325/SP.

Em suas razões recursais, assevera que:
1)
o veículo estava registrado no nome de Alziro Gomes, mas que, em razão do seu falecimento, o bem foi fracionado em comum acordo entre os herdeiros;
2)
neste ínterim, o automóvel foi roubado na cidade de Ourinhos/SP, sendo o espólio indenizado pelo sinistro mediante apólice securitária;
3)
os demais herdeiros renunciaram o bem em favor da apelante e a autorização de transferência foi devidamente preenchida pela viúva;
4)
recebeu informação de que o veículo havia sido apreendido no Município de Cáceres/MT, de modo que, por ser legítima proprietária, requereu a restituição dele;
5)
o pedido foi indeferido pelo Juízo da 1
a
Vara Criminal de Cáceres/MT, em virtude da necessidade de realização de perícia no bem apreendido;
6)
a decisão foi embargada, momento que requereu a instauração do incidente de restituição de coisa e imediata realização de perícia técnica do automóvel apreendido;
7)
os aclaratórios foram rejeitados, de modo que interpôs o presente apelo para reaver o bem de sua legítima propriedade [doc. digital n. 212334244].

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o improvimento do recurso, mantendo-se íntegra a decisão objurgada [doc. digital n. 212334248].

O Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, manifesta-se pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 225184674].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011956-92.2023.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de pedido de restituição de bem aviado por ALLIANZ SEGURO S/A nos autos da ação penal n. 1005201-52.2023.8.11.0006.

Consta dos autos que o automóvel Ford Fiesta Sedan 1.6, cor prata, ano 2011, placa de identificação ENY-4325/SP, chassi 9BFZF54P2B8175905, foi apreendido pela equipe da PM [Comando Regional 6] de Cáceres/MT.

Valho-me do boletim de ocorrência n. 2023.161073 para melhor elucidação dos fatos:

“
O CIOSP por volta das 14h50min repassou informações via rede rádio dando conta que na Rua eucaliptos em uma casa de cor azul, bairro massa barro um veículo com 04 (quatro) Indivíduos portando armas de fogo teriam rendido e colocado no interior do veículo 02 (duas) pessoas e saído pela av. Tancredo neves sentido centro. Que as equipes da polícia militar deslocaram no local e iniciaram as buscas de informações por meio de imagens de circuito de câmeras, sendo que foi verificado nas imagens que veículo que praticou o crime seria
um carro Ford Fiesta de cor prata
e que teria possivelmente saído da Avenida Tancredo Neves sentido a rua dos funcionários públicos, bairro cavalhada. que em diligências contínuas ao BO 2023.160887 no intuito de localizar os suspeitos, esta GUPM em patrulhamento pela rua por volta das 17h00min deparou-se com um veículo com as mesmas características e diante da fundada suspeita foram dadas ordens de parada ao veículo, que ao perceberem que seriam abordados passaram a empreender fuga em alta velocidade, ignorando as ordens de parada através de sirene e giroflex e colocando em risco suas próprias vidas e a de terceiros, sendo iniciado o acompanhamento e repassado via rede rádio as localizações para demais guarnições policiais em serviço. que os indivíduos furaram vários bloqueios da polícia militar, que durante o acompanhamento os suspeitos efetuaram disparos contra esta GUPM, que devido ter vários transeuntes nas ruas, o TEN PM S. FERREIRA efetuou disparos de arma de fogo em direção aos pneus do veículo, bem como o SD PM ELOAN também efetuou um disparo de arma também na direção dos pneus, com isso os 4 pneus foram furados. que mesmo assim os indivíduos continuaram em fuga sentido a Avenida Joaquim Murtinho, momento que eles entraram na referida avenida colidiram com um veículo perdendo controle, chocando com o meio fio, nesse momento as equipes policiais militares conseguiram realizar a abordagem policial e detenção dos suspeitos, que em busca ao veículo foram localizados duas armas de fogo, uma de calibre .38 com 04 (quatro) munições do mesmo calibre intactas e 02 (duas) percutidas e não deflagradas, bem como 01 (uma) pistola calibre .9mm contendo 11 (onze) munições do mesmo calibre, que em entrevista com o menor Vinícius este relatou que "seria vítima, que os suspeitos teriam sequestrado em sua residência e obrigado a mostrar a casa das duas vítimas e que eles teriam levado as vítimas em uma residência, a qual no momento não saberia indicar o endereço exato, levando-os e executando as duas vítimas. Que após a execução o colocaram no veículo novamente para mostrar mais residências habitadas por pessoas pertencentes a facção criminosa primeiro comando da capital (PCC), momento que depararam com a equipe e relatou ainda que os suspeitos teriam efetuados 03 (três) disparos de arma de fogo em direção a GUPM", que durante o acompanhamentos esta GUPM ouviu disparos de arma de fogo efetuados pelos suspeitos, que a vítima não souber explicar o local exato da ocorrência, mas que a casa seria de dois portões marrons, que a GUPM, juntamente com as equipes de força tática retornam ao local próximo onde os suspeitos foram avistados; QUE durante o patrulhamento a vítima visualizou a casa e confirmou que naquele local que teria acontecido a execução [...] sendo realizado o adentramento [...] e localizado duas vítimas em óbito [...] que 03 (três) suspeitos foram entregues sem lesões corporais aparentes e 02 (dois) dos indivíduos apresentavam escoriações sendo o menor David com escoriações na região da testa do lado direito e o suspeito Jean Flávio com escoriações na altura do pescoço lado esquerdo, possivelmente provenientes do momento da colisão e choque do veículo durante a tentativa de fuga. durante checagem foi verificado via BNMP um mandado de prisão n°2000606-81.2021.8.11.0064.01.0001-27 em desfavor do suspeito Jean Flávio Teodoro Dos Santos e também
foi constatado que o veículo utilizado pela quadrilha está com as marcações do chassi raspadas e com placas de um outro veículo, sendo checado através no número do motor que as placas corretas do veículo seriam eny-4325 e não as que estavam no veículo de numeração nrq-6h45

[...]”
(doc. digital original n. 120891844 - autos n. 1005176-39.2023.811.0006).

Nos autos n. 1011956-92.2023.8.11.0006, a apelante pleiteou a restituição
do
bem
, que foi indeferida pelo juízo de origem, em decisão assim exarada:

“[...] O artigo 118 do Código Processual Penal estabelece que antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Ademais, o artigo 119 do citado diploma legal prevê que mesmo que transitada em julgada a sentença, as coisas provenientes de crimes ou que constituam proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, não poderão ser restituídas, salvo se pertencerem a lesado ou a terceiro de boa-fé.

[...]

E ainda, o artigo 120 do mesmo Código prevê a possibilidade de restituição, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

No caso vertente, instado a se manifestar sobre o pedido de restituição, o representante do Ministério Público aduziu embora a propriedade do veículo esteja comprovada, o mesmo ainda interessa ao processo principal nº. 1005201-52.2023.8.11.0006, tendo em vista que não foi devidamente periciado, embora com requisição solicitada pela autoridade policial (Id. 121367967 daqueles autos)
.

Ressaltou ainda que o veículo que se pretende a restituição é o mesmo apreendido naquela ação, ainda que apreendido com placa e chassi adulterado já que estava com a placa NRQ 6H45 enquanto a correta seria ENY 4325 (id. 120940675 – pág. 9 e relatório policial id. 120943328 – pág. 6 daquela demanda)
.

De fato, analisando o feito, entendo que há necessidade de realização de perícia no veículo apreendido para melhor apuração dos fatos, perícia que já foi requisitada pela d. Autoridade Policial
.

Ressalto que a liberação do veículo sem a realização da perícia, põe a perder elementos importantes para o deslinde processual, razão pela qual o veículo ainda interessa ao processo
.

[...]

Assim sendo, prudente o aguardo de sentença para deliberar sobre o destino do veículo apreendido, em virtude da necessidade de realização de perícia no veículo apreendido
.

Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de restituição do veículo Ford Fiesta Sedan 1.6, cor prata, ano 2011, Chassi 9BFZF54P2B8175905, placa ENY 4325/SP, apreendido nos autos 1005201-52.2023.8.11.0006, formulado pela requerente Allians Seguro S/A, nos termos dos artigos 118, 119 e 120, todos do Código Processual Penal” (doc. digital n. 212334233).

Empós, a recorrente aviou embargos declaratórios, os quais foram improvidos pelo juiz singular, nestes termos:

“Recebo os Embargos de Declaração interposto pela Requerente, eis que tempestivos, e os rejeito por não verificar a alegada contradição na decisão proferida no Id. 140786558.

Verifica-se que, conforme bem salientou o d. Promotor de Justiça, não obstante a requerente Allians Seguro S/A aparentar ser a legítima proprietária do veículo, no momento, não há como restituí-lo sem causar prejuízos ao processo criminal principal de n° 1005201- 52.2023.8.11.0006
.

Depreende-se dos autos que o veículo Ford Fiesta foi apreendido com chassi raspado e placas adulteradas, sendo de extrema relevância a realização de perícia no referido veículo automotor, para se atestar a legítima propriedade
.

Dessa forma, o veículo apreendido interessando ao processo principal, não deve ser restituído, conforme previsão expressa no artigo 118 do Código de Processo Penal
.

Nota-se que a autoridade policial solicitou à POLITEC, com a máxima urgência, o laudo pericial de identificação veicular, conforme se verifica do Id. 121367967 daqueles autos, contudo o pedido ainda não foi atendido
.

Com relação a alegação da requerente de que este Juízo deveria ter instaurado o incidente de restituição de coisa e determinado a realização de perícia técnica para identificação do veículo, antes de julgar, de plano, a restituição improcedente, não merece prosperar, na medida em que na decisão proferida no Id. 140786558 foi mencionada a necessidade de aguardo da perícia requisitada pela autoridade policial, para então deliberar sobre o destino de veículo apreendido
.

No caso, conforme destacado pelo Parquet, o mero inconformismo da requerente não autoriza o manejo dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada em razão da sua específica função integrativa, que se limita a sanar obscuridade, omissão, contradição ou correção de erro material contido no julgado.

De fato, conforme destacado pelo Parquet, os presentes embargos consistem em mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, sem apontar de forma objetiva e contundente a suposta obscuridade, contradição ou omissão da sentença.

Logo, verifica-se que não há que se falar em ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Desta feita, CONHEÇO dos embargos de declaração apresentados, todavia, com relação ao mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO”
(doc. digital n. 212334242).

A restituição de coisas apreendidas
no curso do inquérito policial
ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, de três condições, quais sejam:

a)

A propriedade do bem pelo requerente - art. 120,
caput
, do CPP: “
a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
”;

b)

A ausência de interesse em sua custódia - art. 118 do CPP: “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
” e;

c)

O bem não se encontrar sujeito à pena de perdimento - art. 91, II, do CP: “
são efeitos da condenação: (...) II – a perda em favor da União (...) dos instrumentos do crime
”.

No caso
sub oculis
, os documentos juntados indicam que a apelante é, por sub-rogação securitária, a legítima proprietária do veículo; contudo, havendo necessidade de submetê-lo à perícia para elucidação dos fatos criminosos, a restituição não pode ser atendida nesse momento, em razão do interesse dele para as investigações.

Não é outro ensinamento de Paccelli e Fischer:

“A apreensão se justificará no interesse da investigação e também no interesse do processo, neste último caso mesmo quando realizada durante o inquérito. É que os elementos informativos, colhidos nessa fase, podem se transformar em material probatório quando, submetidos ao contraditório, forem utilizados para a demonstração dos fatos imputados na peça acusatória. Por isso, a manutenção da apreensão, ou seja, a retenção da coisa, está condicionada ao seu interesse no processo”
[Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 13ª, ed., São Paulo: Atlas, 2021].

A corroborar, trago precedentes da jurisprudência:

“[...] "Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado (arts. 118 e 120 do CPP)" (AgRg no AREsp n. 1.792.360/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/3/2021). 7. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no RMS n. 67.186/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

“
A restituição de coisas apreendidas no curso da ação penal terá lugar ante a comprovação da propriedade do bem pelo requerente, da ausência de interesse em sua custódia e dele não se encontrar sujeito à pena de perdimento, exsurgindo impositiva a mantença da apreensão enquanto interessar ao processo, notadamente quando ainda pendente de sentença
” (TJMT, N.U 0007089-96.2018.8.11.0055, minha relatoria, Julgado em: 5/10/2021. DJe: 8/10/2021).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e o
DESPROVEJO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024